Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747249-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS, DIEGO VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS, em face da decisão de ID 77817398, que indeferiu o pedido liminar em Habeas Corpus, impetrado em favor de DIEGO VIEIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. Em suas razões (ID 78018773), o embargante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissões e contradições relevantes, violando o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por não ter enfrentado de modo adequado as provas e fundamentos apresentados, especialmente quanto às circunstâncias pessoais e familiares do paciente. Sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão quanto ao direito do embargante ao trabalho e à subsistência familiar, ao impedir o exercício de suas funções como policial penal; quanto ao direito da filha menor, que depende do pai para cuidados diários; quanto aos impactos econômicos sobre seus pais e sogro, idosos; e quanto à situação de saúde grave da esposa, submetida a tratamento renal e necessitada de acompanhamento contínuo. Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da prova pericial do IML, a qual teria afastado a ocorrência de ferimento por projétil, além de apresentar obscuridade ao mencionar supostos endereços e contatos inverídicos, sem a devida especificação. Aduz, ainda, que a prisão domiciliar não se fundamenta em fatos contemporâneos, mas decorre unicamente da ausência de citação regular, o que, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não constitui motivo legítimo para a decretação de custódia preventiva, por existirem meios processuais menos gravosos, como a citação por edital, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para revogar a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, substituindo-os por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia o esclarecimento dos pontos e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78164487). O embargante apresentou impugnação à manifestação ministerial, com pedido de reconsideração da decisão liminar (ID 78281387). É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração constituem recurso de cognição limitada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não podendo ser utilizado como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados na decisão, em razão de mero inconformismo. No caso em apreço, o embargante, a pretexto de apontar vícios, busca, em verdade, obter um novo julgamento do pedido liminar, manifestando seu inconformismo com o resultado desfavorável. As supostas omissões e obscuridades apontadas consistem em tentativas de rediscutir o acerto da decisão embargada. Pois bem. A decisão embargada, embora proferida em sede de cognição sumária, não foi omissa. Ao contrário, consignou expressamente que as questões apresentadas pela defesa do paciente são próprias da restrição cautelar da liberdade que lhe foi legalmente imposta. É inviável se conceber que um indivíduo daria causa à restrição cautelar da sua liberdade e seria contemplado, em contrapartida, com a preservação da sua rotina e obrigações profissionais e familiares cotidianas. Diante disso, a decisão enfrentou, de forma global e fundamentada, todos os argumentos relativos às dificuldades decorrentes da prisão domiciliar (trabalho, sustento, auxílio a familiares, cuidados com a filha). Concluiu-se, em análise preliminar, que tais consequências, ainda que gravosas, são ônus inerentes e previsíveis da medida cautelar imposta, não configurando, por si sós, constrangimento ilegal manifesto, especialmente quando a medida substitui uma prisão preventiva decretada por fundamentos válidos. A análise aprofundada da proporcionalidade e da adequação, ponderando cada um desses fatores, é matéria de mérito, a ser apreciada pelo Colegiado. Outrossim, não há omissão quanto à restrição ao acompanhamento médico da esposa. A questão foi expressamente abordada tanto pelo Juízo de origem, quanto pela decisão ora embargada, que manteve as condições fixadas. O Magistrado a quo deferiu autorização específica para o essencial – as sessões de hemodiálise. A pretensão de ampliar essa autorização para toda necessidade médica (consultas, exames, emergências) representa um pedido de flexibilização da medida, ou seja, uma questão de mérito, e não um vício a ser sanado via embargos. A adequação e suficiência da autorização concedida demandam análise mais aprofundada, que extrapola os limites da decisão liminar e, por conseguinte, dos próprios embargos. No que concerne à alegação de obscuridade sobre os endereços e contatos inverídicos, a decisão embargada fez referência direta aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para decretar e manter a cautelar. A menção ao fornecimento de endereço que dificultou a citação foi extraída da própria decisão de primeira instância, que está devidamente transcrita no corpo do decisum ora atacado. A finalidade de tal menção foi evidenciar um dos elementos que formaram o convencimento do magistrado sobre o periculum libertatis, especificamente o risco à aplicação da lei penal. Não há obscuridade, mas, sim, referência a um fato processual concreto que consta dos autos de origem e que justificou a medida. De outra parte, a análise de prova pericial, como o laudo do IML, para concluir pela fragilidade dos indícios de autoria, constitui matéria de mérito que demanda aprofundado exame probatório. Tal procedimento é absolutamente incabível na via estreita do Habeas Corpus e mais ainda em sede de análise liminar, que se restringe à verificação de ilegalidade flagrante e manifesta. A decisão embargada se ateve aos pressupostos da prisão cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), cuja aferição se contenta com indícios de autoria, e não com prova cabal. Por fim, o ponto central do inconformismo da Defesa refere-se à fundamentação da prisão na não localização para citação. Contudo, a decisão embargada não ignorou a questão. Ela assentou que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e não apenas pela não localização do embargante. A jurisprudência citada, embora relevante, aplica-se a casos em que a não localização é o único fundamento da prisão. Na situação dos autos, o Juízo de origem considerou a gravidade concreta dos delitos imputados (lesão corporal e disparo de arma de fogo) e a conduta do paciente, que, ao fornecer endereço incorreto, demonstrou intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Portanto, a não localização não foi um fato isolado, mas, sim, um elemento que, somado aos demais, justificou a decretação da custódia, a qual, posteriormente, foi convertida em domiciliar por razões humanitárias. Não há, portanto, a ilegalidade apontada. Ressalte-se, ainda, que o prequestionamento de dispositivos legais não exige menção expressa a cada um deles, bastando que a matéria correspondente tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu no caso. Desse modo, a decisão embargada não padece de vício que autorize a sua modificação, revelando o presente recurso mero inconformismo com a tese jurídica adotada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar. Prossiga-se com o regular trâmite do Habeas Corpus, aguardando-se o julgamento de mérito pelo órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator